Tribunal: TJMT
Processo: 1006656-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006656-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), DALMO ZEVIANI - CPF: 104.250.201-34 (AGRAVANTE), MADEIREIRA MENINO CLAUDIO LTDA - CNPJ: 37.477.346/0001-95 (AGRAVADO), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. EXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de purgação da mora, formulado por Dalmo Zeviani nos autos da ação de resolução contratual c/c reparação de danos e reintegração de posse, sob o fundamento de que a parte devedora já fora regularmente notificada extrajudicialmente e permaneceu inerte, mesmo após o ajuizamento anterior de ação de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o devedor, após ser validamente notificado e instado judicialmente à entrega do bem em execução, ainda pode exercer o direito à purgação da mora no bojo de nova ação resolutória, especialmente diante da alegação de perda de eficácia da notificação anterior e da pretensão de manutenção do vínculo contratual.

III. Razões de decidir

3. A parte agravante foi regularmente notificada para adimplir as parcelas vencidas, sendo advertida quanto às medidas judiciais cabíveis, dentre elas a execução e/ou resolução do contrato, revelando a cientificação válida do inadimplemento.

4. O ajuizamento de ação de execução (não cumprida) e, posteriormente, de ação de resolução contratual consubstancia exercício legítimo e escalonado do direito do credor, o que torna incabível novo prazo para purgação da mora.

5. O depósito realizado pelo agravante foi impugnado pela parte credora por insuficiência, com apresentação de memória de cálculo detalhada, evidenciando a ausência de adimplemento integral da obrigação, requisito indispensável para o acolhimento da purgação.

6. A jurisprudência exige que a purgação da mora ocorra de forma completa, tempestiva e suficiente, em respeito à função social do contrato e à boa-fé objetiva, o que não se verificou no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A purgação da mora somente é juridicamente eficaz quando realizada de forma tempestiva e integral, abrangendo todas as parcelas vencidas, encargos e penalidades incidentes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
DALMMO ZEVIANI
contra decisão proferida nos autos da Ação da Ação de Resolução contratual com pedido de reparação de danos, reintegração de posse e pedido de antecipação de tutela de caráter liminar no 1000067-60.2023.8.11.0033 - 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, que indeferiu o pedido de purgação da mora no curso da ação de rescisão contratual.

Explica que parte agravada, Madeireiro Menino Claudio ingressou com a ação pretendendo a extinção do vínculo obrigacional da avença, sob a alegação de inadimplemento contratual. Já o agravante defende que existem teses em sua defesa, além do adimplemento substancial do contrato, fato impeditivo do direito sustentado que é a exceção de contrato não cumprido.

Contudo, pleiteou, visando a preservação da avença pela purgação da mora, com efeito interpelativo da citação válida, o que restou indeferido.

Explica o agravante que fora notificado extrajudicialmente acerca do pagamento das parcelas vencidas do contrato em questão, porém, na sequência da cadeira jurídica, o agravado entendeu por ajuizar a ação de execução visando a entrega de coisa incerta, registrado sob o n. 1000823- 40.2021.8.11.0033, ou seja, optando pela permanência do vínculo obrigacional. Contudo, houve desistência.

Após, foi interposta a presente ação visando agora a rescisão contratual, de modo que entende que a situação atual demanda nova interpelação, oportunizando à purgação da mora como necessário requisito e pressuposto para configuração do inadimplemento e prosseguimento regular da ação resolutória.

Complementa também que “Soma-se a isso o fato de que a notificação extrajudicial (acostada no ID. 107646376, dos autos da ação principal) foi recebida pelo agravante ainda em 21- 8-2020, sendo que a ação ordinária palco da decisão objurgada foi distribuída em 18-1- 2023, e tem-se que a validade e/ou eficácia da notificação extrajudicial original encontra se exaurida quando do ajuizamento da ação executiva, sobretudo ao considerarmos o tempo decorrido entre a notificação e a adoção de medidas judiciais diversa daquela primeiramente adotada pelo credor (satisfação do contrato via execução).”.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja oportunizado a purgação da mora, nos termos pactuados.

Não foi conhecido o pedido de efeito suspensivo, tendo em vista que já havia decisão proveniente do RAI n. 1006233-42.2025.8.11.0000 sobrestando o feito.

Nas contrarrazões o agravado demonstrou desinteresse em conciliação; defende a preclusão quanto a possibilidade de purgação da mora e, “subsidiariamente, caso esse Egrégio Tribunal entenda por admitir a purgação da mora, que seja determinada a integralização do depósito no valor de R$ 3.548.064,36 (equivalentes a 32.971,51 sacas de soja) com atualização monetária, juros de mora, multa contratual, custas e honorários advocatícios, conforme art. 544, IV, do CPC.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
DALMMO ZEVIANI
contra decisão proferida nos autos da Ação da Ação de Resolução contratual com pedido de reparação de danos, reintegração de posse e pedido de antecipação de tutela de caráter liminar no 1000067-60.2023.8.11.0033 - 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, que indeferiu o pedido de purgação da mora no curso da ação de rescisão contratual.

A decisão agravada, no ponto impugnada é a seguinte:

“Por fim, quanto ao pedido de concessão de prazo para que o requerido efetive a purgação da mora, incabível o acolhimento do referido petitório, tendo em vista que a parte demandada fora previamente e extrajudicialmente notificado e lhe foi dada a oportunidade de efetivar o pagamento das parcelas vencidas, conforme se infere nos documentos acostados na inicial, entretanto, deixou de fazer. Nada impede, entretanto, a autocomposição amigável para a resolução do conflito entre os litigantes, sem a necessidade de intervenção deste Juízo.”.

Pois bem.

Conforme se extrai da notificação extrajudicial juntada aos autos, o agravante foi devidamente cientificado de que deveria, no prazo de 15 (quinze) dias, adimplir suas obrigações contratuais, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis, entre as quais se incluíam expressamente a execução e/ou a resolução do contrato. É inequívoco, portanto, que a autora, diante da inércia do devedor no prazo assinalado, legitimamente promoveu as ações executiva e resolutiva, de forma concomitante ou sucessiva.

Na ação de execução, o ora agravante foi devidamente citado, mas não entregou o bem objeto do contrato, o que demonstra, sem margem para dúvidas, a sua inadimplência contumaz e consuma a preclusão lógica da oportunidade de purgação da mora.

Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que a parte credora impugnou o depósito efetuado pelo devedor, alegando expressamente a sua insuficiência para a satisfação integral da obrigação. Apresentou, inclusive, cálculo detalhado dos valores devidos.

Diante disso, não há como se acolher o pedido de purgação da mora, que, além de intempestivo, revela-se incompleto e insuficiente, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Cumpre enfatizar que, para ser juridicamente eficaz, a purgação da mora deve ocorrer de forma integral, com o adimplemento completo das obrigações vencidas e acrescidas dos encargos contratuais, legais e eventualmente judiciais incidentes. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a purgação parcial da mora não é apta a afastar os efeitos do inadimplemento contratual, sobretudo quando frustrada a expectativa legítima da parte credora de receber o que lhe é devido de forma tempestiva e completa. Tal exigência decorre do próprio princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva, que impõem ao devedor a conduta leal de reparar inteiramente o inadimplemento, não sendo admissível a fragmentação da obrigação como meio de obstar o exercício regular do direito pela parte prejudicada.

Por fim, não se vislumbra, no caso concreto, disposição negocial da parte agravada para a construção de uma solução consensual, sobretudo diante da ausência de qualquer manifestação no sentido da conciliação, nada impende, conforme registrado pelo magistrado de origem a autocomposição amigável para a resolução do conflito entre os litigantes.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a decisão agravada no ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025